Tribunal: TJBA
Processo: 8114896-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114896-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NIVALDO CARLOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL E CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO E EXECUTADO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8114896-96.2023.8.05.0001
, em que é apelante
GILBERTO BRITO DOS SANTOS
e em que são apelados o
BANCO ITAU SA
e
ITAU UNIBANCO S.A.
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça